Tribunal: STF
Processo: Rcl 77623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Malde Linhares Damasceno contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0849261-95.2023.8.20.5001), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em sede de decisão de admissibilidade, o Juízo da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso, fundamentando que os argumento do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional, e, em vias de consequência, entendendo que a decisão do Reclamante era de reexame de prova, o que incidiria óbice a teor da súmula súmula 279 do STF. 



    Foi então que a parte Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, requerendo a esta Egrégia Corte, a reforma do acórdão guerreado. No entanto, ao analisar agravo em recurso extraordinário, o Juízo, Presidente da Turma Recursal do TJRN, monocraticamente, negou seguimento ao referido recurso, sob o seguinte argumento: 



    [...]



    Em suma, o MM. Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal, entendeu que o recurso cabível seria o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, vez que, supostamente, acórdão recorrido restou em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, trazendo jurisprudências para embasar o seu entendimento, e, por fim, que o recurso interposto pela parte Reclamante foi um erro grosseiro, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade.



    [...]



    O acórdão impugnado não preservou a competência deste Supremo Tribunal Federal, que é a instância competente para analisar as questões constitucionais suscitadas através de Recurso Extraordinário.



    [...]



    Isso porquê, não há do que se falar em interposição de agravo interno, quando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ter sido baseado em entendimento sumulado, que foi o caso objeto da presente, em observância ao artigo 1.042 do Código de Processo Civil, senão vejamos.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além do “provimento à reclamação para que seja reconhecido o erro grosseiro na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com a consequente determinação de que o recurso extraordinário seja apreciado de acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Observando o decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 800-RG, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI (“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”), a autoridade reclamada assim fundamentou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário:



    “Com efeito, além da decisão recorrida ter sido proferida em única ou última instância, a parte recorrente deve apresentar, objetivamente, argumentos de relevância constitucional ou de repercussão geral que alcancem a questão deduzida, sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, e essa violação, ainda, não prescinde ter sido ventilada na decisão recorrida, a fim de configurar o prequestionamento da matéria suscitada perante a Corte Suprema.



    Sucede que, na hipótese dos autos, apesar de a recorrente insurgir-se de decisão proferida em última instância, no âmbito dos Juizados Especiais, que é o acórdão da Turma Recursal, nenhum dos citados requisitos efetivamente está demonstrada. Não bastam referências aleatórias.



    Ademais, o recorrente deixou de apontar, concretamente, a alegada violação ao art. 146, III, b e art. 150, I e II, da Constituição Federal. Tanto que, no acórdão recorrido não houve o enfrentamento dos referidos dispositivos constitucionais, de sorte que não foram ventilados na decisão combatida, o que era necessário para configurar o prequestionamento, segundo a Súmula 282 do STF, que diz: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Além disso, a respeito dos art. 165, I, II, e 168, do Código Tributário Nacional, conforme pode ser observado do acórdão recorrido, este fundamentou o entendimento com base no exame acurado dos fatos e das provas produzidas no curso do feito, e a adoção de um convencimento contrário, então, exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que não comporta recurso extraordinário, a teor do que dispõe a súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução n.º 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    Em seguida, interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível, nos seguintes termos:



    “Cuida de processo onde se julgou Recurso inominado que, insatisfeito com o acórdão a parte manejou Recurso Extraordinário.



    Com análise ao recurso extremo, monocraticamente, o presidente desta Turma Recursal negou seguimento ao RE e, não satisfeita, a parte recorrente manejou agravo com suporte no art. 1.042 do CPC.



    O artigo apontado no parágrafo anterior é claro ao prescrever o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário quando inadmitido o recurso excepcional, o que não se confunde com a decisão que nega seguimento ao Recurso, cabendo para as hipóteses tratadas no art. 1.030 do CPC, o desafio pela via do Agravo Interno, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância.



    [...]



    Ademais, a troca de um recurso pelo outro, conforme pacífica posição dos nossos Tribunais, materializa erro grosseiro inviabilizador do exercício da fungibilidade recursal. Neste sentido, veja-se:



    [...]



    Frente ao exposto, na presença do erro grosseiro que aflora do recurso em estudo e, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade, dado o não aproveitamento de um recurso por outro, imperativo se torna manter a higidez da decisão que negou seguimento ao recurso excepcional.” (eDoc. 2, fl. 410-411)



    Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente